Tribunal: STJ
Processo: 1502863-20.2024.8.26.0548
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028879 - SP(2025/0322733-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEONARDO LUIS DE CARVALHO
ADVOGADO
: CALEBE VALENÇA FERREIRA DA SILVA - SP209840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 7 E
COTEJO
83/STJ.
ANÁLITICO. REQUISITO DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu de agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, proferida com base nas Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria impugnado
de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, observando o princípio da dialeticidade, e que, por isso, não
incidiria a
. Requer o processamento e conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ
em recurso especial e do recurso especial.
3. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do
agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente aqueles lastreados
nas Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça, de modo a afastar a
incidência, por analogia, da
e permitir o conhecimento do
Súmula n. 182/STJ
agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual é conhecido.
6. A análise das razões do agravo em recurso especial revela que o
agravante não infirmou, de maneira adequada e específica, os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, limitando-se a reiterar teses já
apreciadas e afastadas na decisão monocrática.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, exige-se a
demonstração concreta de que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça destoa do acórdão recorrido, com a realização de cotejo analítico entre a
decisão de origem e a jurisprudência desta Corte, inclusive mediante indicação de
precedentes atuais, não sendo suficiente a mera alegação de divergência genérica.
8. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial configura ato único e
incindível, de modo que recai sobre a parte agravante o ônus de impugnar todos os
fundamentos nela consignados; a ausência de ataque específico a algum deles atrai,
por analogia, o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
9. Diante da falta de impugnação específica e da inexistência de
demonstração de divergência jurisprudencial nos moldes exigidos, impõe-se a
manutenção integral da decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55990102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b9631e88-7397-40f8-a1f0-d55a998d9cfc

IV. Dispositivo
10. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55990102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b9631e88-7397-40f8-a1f0-d55a998d9cfc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028879 - SP(2025/0322733-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEONARDO LUIS DE CARVALHO
ADVOGADO
: CALEBE VALENÇA FERREIRA DA SILVA - SP209840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 7 E
COTEJO
83/STJ.
ANÁLITICO. REQUISITO DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu de agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, proferida com base nas Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria impugnado
de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, observando o princípio da dialeticidade, e que, por isso, não
incidiria a
. Requer o processamento e conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ
em recurso especial e do recurso especial.
3. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do
agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente aqueles lastreados
nas Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça, de modo a afastar a
incidência, por analogia, da
e permitir o conhecimento do
Súmula n. 182/STJ
agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual é conhecido.
6. A análise das razões do agravo em recurso especial revela que o
agravante não infirmou, de maneira adequada e específica, os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, limitando-se a reiterar teses já
apreciadas e afastadas na decisão monocrática.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, exige-se a
demonstração concreta de que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça destoa do acórdão recorrido, com a realização de cotejo analítico entre a
decisão de origem e a jurisprudência desta Corte, inclusive mediante indicação de
precedentes atuais, não sendo suficiente a mera alegação de divergência genérica.
8. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial configura ato único e
incindível, de modo que recai sobre a parte agravante o ônus de impugnar todos os
fundamentos nela consignados; a ausência de ataque específico a algum deles atrai,
por analogia, o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
9. Diante da falta de impugnação específica e da inexistência de
demonstração de divergência jurisprudencial nos moldes exigidos, impõe-se a
manutenção integral da decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55990101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: a8538880-65ff-4dcf-9669-f3471e6844c2

10. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por LEONARDO LUIS DE
CARVALHO contra decisão da Presidência de fls. 366-367, que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
Sustenta a parte agravante a inadequação da aplicação da
por se
Súmula n. 7/STJ
tratar de questão de direito, e a necessidade de afastamento da
diante de
Súmula n. 83/STJ
notória divergência jurisprudencial interna sobre a exigência de apreensão e perícia da arma para
a incidência do
§ 2o-A, do CP.
art. 157,
Requer o provimento do agravo regimental para a reconsideração da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial e para o regular processamento do
recurso especial; subsidiariamente, pleiteia a submissão do agravo regimental ao órgão
colegiado, com a consequente admissão e processamento do recurso especial, nos termos do
do CPC, e o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais
art. 1.034
invocados, com destaque à vedação da reformatio in pejus.
O Ministério Público Federal, em parecer (fls. 433-435), manifestou-se pelo não
conhecimento do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos apresentados pelo
agravante, que se limitam a reiterar as teses já devidamente analisadas e rechaçadas na decisão
monocrática.
De início, cumpre ressaltar que a decisão monocrática agravada não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
proferida pelo Tribunal de origem, que inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas n. 7 e
83 do Superior Tribunal de Justiça.
A análise das razões do agravo em recurso especial (fls. 335-351) revela que o
agravante, de fato, não infirmou de maneira adequada e pormenorizada os óbices aplicados. No
caso, ao impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte sustenta que o referido verbete somente é
aplicável quando há efetiva uniformidade jurisprudencial, ressaltando que o acórdão de origem
diverge da jurisprudência consolidada desta Corte.
Ocorre que, para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessário que a
parte demonstre que a orientação desta Corte Superior destoa do acórdão recorrido, não bastando
dizer que o acórdão de origem diverge da jurisprudência consolidada desta Corte, devendo ser
feito um cotejo analítico entre a decisão de origem e o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, inclusive com a citação de precedentes atuais.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na incidência do óbice previsto no
enunciado da Súmula 182 do STJ, aplicada por analogia.
2. A parte agravante foi condenada em primeiro grau por delitos previstos nos
artigos 334-A do Código Penal e
da
, com penas de
art. 70
Lei n. 4.117/1962
reclusão e detenção, além de inabilitação para dirigir veículo automotor. O Tribunal
Documento eletrônico VDA55990101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: a8538880-65ff-4dcf-9669-f3471e6844c2

de origem negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso
ministerial, alterando a classificação jurídica do delito de telecomunicação.
3. O recurso especial interposto não foi admitido pelo Tribunal "a quo" devido à
incidência das súmulas 7 e 83 do STJ, por ausência de demonstração da divergência
jurisprudencial nos moldes legais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante cumpriu o ônus
de impugnar adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, especialmente no que tange à incidência das súmulas 7 e 83 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A parte agravante não demonstrou a impugnação específica e adequada dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pelo princípio da
dialeticidade.
6. A mera transcrição de ementas e a ausência de cotejo analítico entre os
precedentes citados e a situação dos autos não são suficientes para afastar o
óbice da Súmula 83 do STJ.
7. A falta de demonstração da correlação jurídica entre o fato e a norma legal
impede a superação do óbice da Súmula 284 do STF, aplicada por analogia.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação à decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser clara e específica, demonstrando o equívoco dos fundamentos
utilizados. 2. A mera transcrição de ementas e a ausência de cotejo analítico não
A falta de
são suficientes para afastar o óbice da Súmula 83 do STJ. 3.
demonstração da correlação jurídica entre o fato e a norma legal impede a superação
do óbice da Súmula 284 do STF, aplicada por analogia".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
Código Penal,
-A;
art. 1.029;
art. 334
,
,
Lei n. 4.117/1962 art. 70; Lei n. 9.472/1997 art. 183.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no
,
AREsp 1.842.229/PR
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
STJ, AgRg no
11/5/2023;
AR Esp
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
2.153.320/SP,
11/10/2022.
(AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.543.958/MS
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não se compõe de capítulos autônomos, sendo um ato
único e incindível. Portanto, a parte agravante tem o ônus de refutar todos os fundamentos que
obstaram a subida do apelo nobre, sob pena de incidência, por analogia, do enunciado da Súmula
n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
5. A impugnação genérica apresentada pelo agravante não atende ao
requisito de dialeticidade recursal, conforme exigido pelo
do
art. 932
CPC/2015
e pela Súmula 182 do STJ.
[...]
Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica não atende ao requisito de
2. O recurso especial
dialeticidade recursal exigido pelo
do
.
art. 932
CPC/2015
não é via adequada para análise de eventual ofensa a enunciado sumular, conforme
a Súmula 518 do STJ."
[...]
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.814.725/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
28/5/2025.

Dessa forma, a decisão monocrática agravada não comporta qualquer reparo,
devendo ser mantida em sua integralidade.
Documento eletrônico VDA55990101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: a8538880-65ff-4dcf-9669-f3471e6844c2

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55990101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: a8538880-65ff-4dcf-9669-f3471e6844c2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0322733-5
AREsp 3.028.879 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004242020258260502 15028632020248260548 4242020258260502
424202025826050215028632020248260548
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO LUIS DE CARVALHO
ADVOGADO
: CALEBE VALENÇA FERREIRA DA SILVA - SP209840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO LUIS DE CARVALHO
ADVOGADO
: CALEBE VALENÇA FERREIRA DA SILVA - SP209840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449524<14881212@
2025/0322733-5 - AREsp 3028879 Petição : 2025/0090608-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:38:36
Código de Controle do Documento: B0D49455-925C-42A6-8E15-EF1178F69F62